Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-89.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801565-89.2022.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADEMILDES CARMO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E DISSOCIADAS DA RATIO DECIDENDI. VIOLAÇÃO AO ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória relacionada à gestão de conta vinculada ao PASEP, por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as razões recursais apresentadas pela instituição financeira observam o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se houve impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença recorrida apta a viabilizar o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma objetiva e individualizada, os pontos de fato e de direito supostamente equivocados.

4. No caso concreto, a sentença reconheceu a falha da instituição financeira na gestão da conta PASEP na autora/apelada, em razão da ausência de demonstração clara das movimentações e da regular atualização das cotas, da inexistência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte autora e da inconsistência no saldo da conta, notadamente quanto ao desaparecimento de valoro registrado em agosto de 1988.

5. As razões recursais limitaram-se à exposição genérica acerca da sistemática normativa do Fundo PIS-PASEP, da legalidade abstrata dos índices de atualização monetária e da condição do Banco do Brasil como agente operador, sem enfrentamento direto da fundamentação efetivamente adotada pelo Juízo de origem.

6. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa também foi deduzida de forma genérica, desacompanhada da indicação concreta de eventual ato processual causador de cerceamento defensivo.

7. A ausência de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão recorrida, sendo inadmissíveis razões genéricas ou dissociadas da ratio decidendi.
2. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos centrais da sentença caracteriza violação ao art. 932, III, do CPC e conduz ao não conhecimento da apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.936.638/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 3049693/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 06.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do Relator

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11/06/2026 a 18/06/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA,
18 de junho
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0801565-89.2022.8.14.0046.

A sentença recorrida (Num. 19794475) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, considerando como saldo inicial o montante existente na conta PASEP da autora em agosto de 1988, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Num. 19794476), o apelante sustenta a inexistência de irregularidade na administração da conta PASEP da parte autora, sob o argumento de que as atualizações monetárias e os juros incidentes observaram estritamente a legislação de regência e os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Alega, ainda, a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ao fundamento de que o Banco do Brasil atua apenas como agente operador do programa, cabendo à União Federal a definição normativa dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Na sequência, discorre sobre o funcionamento do Fundo PIS-PASEP, a evolução legislativa dos índices de atualização monetária aplicáveis ao longo dos anos, bem como a sistemática normativa de remuneração das contas individuais vinculadas ao programa.

Aduz, por fim, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando afronta ao devido processo legal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme consta na certidão ao ID Num. 19794482.

Em manifestação, Num. 21247233, o Ministério Público
deixou de intervir no feito, por entender desnecessária a sua atuação.

É o relatório.

VOTO

A apelação não comporta conhecimento, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil

Extraído dos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos adotados na decisão recorrida, estabelecendo relação lógica e argumentativa entre as razões de inconformismo deduzidas no apelo e os fundamentos adotados na decisão recorrida, demonstrando, de forma objetiva e individualizada, os pontos de fato ou de direito supostamente equivocados que justificariam reforma do julgado.

Não se admite, portanto, a insurgência genérica, dissociada da fundamentação efetivamente adotada pelo juízo de origem, tampouco a reprodução de teses abstratas incapazes de demonstrar, concretamente, eventual
error in judicando
ou
error in procedendo
.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a responsabilidade da instituição financeira em razão da falha na gestão da conta vinculada ao PASEP da parte autora, destacando que a apelante: (i) não demonstrou, com clareza, o detalhamento das movimentações realizadas na conta, limitando-se a sustentar genericamente que os valores teriam sido atualizados conforme os parâmetros legais e normativos aplicáveis; (ii) que os parâmetros legais invocados pela própria instituição financeira correspondem aos mesmos critérios utilizados pela parte autora em seus cálculos, sendo de fato a mesma base legal da atualização monetária indicada pelo Ministério da Economia; (iii) que, não obstante a indicação do parâmetro correto, o banco não demonstrou a regular distribuição das cotas e da atualização dos valores, não impugnando expressamente os cálculos apresentados pela parte autora; e (iv) que a parte autora juntou as microfilmagens na sua conta PASEP, onde consta que o saldo de Cz$ 55.005,00, registrado em agosto de 1988, “simplesmente desapareceu” -
sic
, o que não foi adequadamente esclarecido pela instituição financeira.

Entretanto, as razões recursais não enfrentam especificamente tais fundamentos.

A parte apelante limitou-se, em grande medida, à reprodução de explanações genéricas e abstratas acerca do funcionamento do Fundo PIS-PASEP, da evolução legislativa dos índices de atualização monetária, do papel institucional do Banco do Brasil enquanto agente operador do programa, da competência normativa da União Federal e da legalidade, em tese, dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Ainda assim, o apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença, não demonstrando em que consistiria o equívoco do juízo ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, tampouco enfrenta a
ratio decidendi
efetivamente adotada na sentença recorrida.

O mesmo ocorre quanto a à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A parte apelante limitou-se a alegar, genericamente, afronta ao contraditório e à ampla defesa, sem indicar especificamente qual ato processual teria ocasionado cerceamento defensivo, tampouco demonstrar de que modo o exercício regular de sua defesa foi comprometido.

Além disso, inexiste enfrentamento direto dos fundamentos utilizados na sentença recorrida, circunstância que evidencia a ausência de correlação lógica entre a motivação do
decisum
e as razões do inconformismo.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.” (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DISSOCIADO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.O art. 932, III, do CPC, prevê que não será conhecido o recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Trata-se do princípio da dialeticidade. Para cumprimento mínimo desse requisito, deve haver correlação entre os fundamentos do pronunciamento e as teses recursais apresentadas. 2. No caso, o agravo interno impugnou a aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ, as quais não foram mencionadas na decisão monocrática. O capítulo da decisão mencionado pelo agravante teve como resultado o conhecimento e não provimento do recurso, e não sua inadmissibilidade. 3. Aplica-se a Súmula 284/STF nos casos em que os dispositivos indicados como violados não guardam relação com a controvérsia. 4. O agravo interno não teve o condão, sequer em tese, de modificar o resultado da decisão monocrática, em razão da ausência de dialeticidade e da referência dissociada da realidade aos termos do recurso especial. Aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC. 5 . Agravo interno parcialmente conhecido e não provido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no REsp: 1936638 SP 2021/0135012-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú., DO RISTJ. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo interno. 2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 00000000000003049693 PE 2025/0356350-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026)

O Tribunal não pode substituir a parte recorrente na formulação dos fundamentos concretos de sua irresignação, tampouco conhecer de alegação genérica desvinculada da fundamentação efetivamente adotada na sentença pelo juízo de origem.

Desse modo, diante da ausência de impugnação específica e inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026